Tribunal: TJDFT
Processo: 0712819-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712819-74.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JULIO CESAR SCHIESSL, LEILA RODRIGUES SCHIESSL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 20 ANOS. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA PARA A RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra Júlio Cesar Schiessl, determinando a desocupação do imóvel situado no Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho/DF, e condenando o réu ao pagamento de indenização pelo uso indevido do bem. Os réus/reconvintes, por sua vez, ajuizaram reconvenção pleiteando o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 anos. A sentença rejeitou a usucapião sob o fundamento de irregularidade do parcelamento do solo. Os réus apelaram para reformar a decisão, enquanto a autora também interpôs recurso visando afastar a condenação por benfeitorias e pleiteando a fixação dos honorários advocatícios de forma isolada e cumulativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus adquiriram a propriedade do imóvel por usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios referentes à reconvenção devem ser fixados de forma autônoma em relação à ação principal. III. Razões de decidir 3. A usucapião extraordinária constitui forma originária de aquisição de propriedade e independe da regularidade do parcelamento do solo ou da existência de matrícula individualizada no registro imobiliário. 4. A posse exercida pelos réus/reconvintes sobre o imóvel foi reconhecida como mansa, pacífica e ininterrupta desde 1990, ultrapassando o prazo de 20 anos exigido pelo art. 550 do CC/1916, aplicável ao caso em razão do art. 2.028 do CC/2002. 5. 5. A ausência de prévia regularização fundiária do imóvel não impede o reconhecimento da usucapião, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1025. 6. 6. O reconhecimento da usucapião não se sujeita à regularidade urbanística do imóvel, pois esta se vincula à ordem administrativa e não constitui requisito para a aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva. IV. Dispositivo 5. Deu-se provimento ao recurso dos réus/reconvintes e julgou-se prejudicado o recurso da autora/reconvinda. Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238 e 2.028; CPC/2015, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.564/DF (Tema 1025), Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1.667.843/SC (Tema 985), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2020; TJDFT, Acórdão 1692086, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.04.2023. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 985 do Código de Processo Civil, defendendo inaplicabilidade da tese fixada no Tema 1.025 do STJ no caso em tela. Aduz que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica adotada no IRDR referente ao Tema 1.025 do STJ, que se refere a matéria processual, restrita ao cabimento de ação de usucapião de imóvel irregular sem matrícula; c) artigos 256, 257, 726, todos do CPC, 186, 187, 202, inciso II, 884, 927, 934, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, suscitando o não preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária e a necessidade de indenização da parte recorrente pelos custos da regularização. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, discorrendo sobre a função social da propriedade, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios em fase recursal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 985 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios em fase recursal, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028